Tribunal: TJSP
Processo: 1038358-47.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência de vícios a serem sanados. Convenção de Montreal inaplicável à hipótese, posto não se tratar de pleito que refere-se a danos materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem. "Quantum" indenizatório corretamente fixado, pois foram observados os parâmetros necessários e aplicáveis à espécie. Embargante que pretende a rediscussão da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência de vícios a serem sanados. Convenção de Montreal inaplicável à hipótese, posto não se tratar de pleito que refere-se a danos materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem. "Quantum" indenizatório corretamente fixado, pois foram observados os parâmetros necessários e aplicáveis à espécie. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038358-47.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNITED AIRLINES INC., é embargada IARA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: United Air Lines INC
Embargada: Iara Silveira
Voto no 12.612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência
de vícios a serem sanados. Convenção de Montreal inaplicável
à hipótese, posto não se tratar de pleito que refere-se a danos
materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem.
“Quantum” indenizatório corretamente fixado, pois foram
observados os parâmetros necessários e aplicáveis à espécie.
Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso
oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade.
Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de
Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado a folhas 256/265, que negou provimento aos apelos interpostos
pelas partes.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem sanadas as
incongruências apontadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
3
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante em
nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas na
lide.
Não há se falar na aplicação da Convenção de
Montreal ao caso vertente, pois tal legislação refere-se exclusivamente aos
danos materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331, hipótese não
tratada nos autos.
O diploma legal aplicável à hipótese é o Código
de Defesa do Consumidor.
Além disso, a Convenção de Montreal não exclui
a possibilidade de indenização de passageiro por dano moral.
A respeito:
“Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
4
improcedência. Atraso de voo por 24 horas. Recurso da
autora. Prevalência do CDC em detrimento da Convenção
de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme
disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do
CC. Dano moral configurado. Indenização fixada em de
R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir
deste arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Sentença modificada. Recurso
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1023348-63.2019.8.26.0002, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 08/04/2020).
“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo
internacional que ocasionou atraso de vinte e quatro
horas para a chegada dos autores ao destino. Alegação
de reestruturação da malha aérea. Fato previsível que
não exclui a responsabilidade da transportadora. Má
prestação do serviço caracterizada. Convenção de
Montreal que não exclui a possibilidade de indenizar os
passageiros por dano moral. Indenização por dano moral
devida. Apelados que em razão do cancelamento do voo
original, perderam o voo da conexão, diária de hotel e de
locação
de
veículo.
"Quantum"
indenizatório
originalmente fixado em R$10.000,00 para cada autor,
que não comporta a redução pretendida. Dano material
comprovado (R$2.059,68). Indenização por dano material
fixada em valor inferior ao limite previsto no art. 22 da
Convenção de Montreal. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1014788-32.2019.8.26.0003, Rel. Des.
Afonso Bráz, j. em 12/02/2020).
No tocante à indenização fixada, nenhum reparo
há a ser feito, pois o quantum indenizatório observou os parâmetros
necessários à sua fixação.
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
5
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
Na verdade, a embargante não se conforma com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado
por meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
Porém, são inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via destes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
6
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa forma, devem ser rejeitados os embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
e contradição - Deserção - Apelante que, intimado a
comprovar sua necessidade ou providenciar o preparo,
trouxe documentação incompleta, que não atestou a real
necessidade da benesse oficial - Manifesto propósito
infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada -
Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
7
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição ou
obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000,
Rel.
Des.
Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência.
Mero
inconformismo com o acórdão que não conheceu dos
embargos infringentes. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde
com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente,
examinar os fatos relevantes para o deslinde da
controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar acerca
de todos os pontos levantados pelas partes Embargos
rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038358-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 12612
8
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA.
1.
Inocorre,
no
caso,
omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. Os
embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso,
rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator